Tribunal: CARF
Processo: 36378.004498/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36378.004498/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CALMIT INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 28/02/1993
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
SAT/RAT. SEGURADOS. DECADÊNCIA.
Não subsiste a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em
substituição à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito anteriormente
anulada quando, à época do lançamento, os créditos tributários já se
encontravam fulminados pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CALMIT INDUSTRIAL LTDA.
em face da Decisão-Notificação no 11.401.4/0142/2007, proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária de Belo Horizonte, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$3.068,11 (três mil, sessenta e oito reais e onze centavos), referentes ao não
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração paga à mão-de-obra (segurados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36378.004498/2006-42
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36378.004498/2006-42

empresa, SAT/RAT) nas competências de 01/93 e 02/93, conforme determina o art. 31 da Lei no
8212/1991, na qualidade de responsável solidária em obras de construção civil realizadas pela
empresa PENTA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E AGRIM LTDA que, apesar de
regularmente cientificada (f. 552/558), não apresentou recurso.
Em sua peça impugnatória (f. 120/138), alegou a ora recorrente que (i) a única
obra de construção civil realizada pela empresa foi executada pela Construtora Casa Nova Ltda
nos anos de 1991 e 1992; (ii) a montagem de complexo industrial (forno de calcinação) pela
CBC Instalações Industriais Ltda. não pode ser considerada “obra de construção civil”; (iii) teria
o crédito sido fulminado pela decadência; (iv) o auditor fiscal não juntou as notas ficais nas quais
se apoiou o lançamento, dificultando sua defesa; (v) uma vez que a lei não conceitua o serviço de
montagem industrial como de construção civil, imputar-lhe a obrigação solidária seria um
desrespeito ao princípio da primazia da realidade dos fatos; (vi) os agentes fiscais do INSS não
cumpriram o dever legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações previdenciárias, visto que
não compareceram às obras; e, (vii) a multa aplicada seria confiscatória.
Ao apreciar as razões declinadas, o julgador “a quo” houve por bem reconhecer
a insubsistência da exigência, pois “(...) o lançamento (período de 01/93 a 02/93) encontra-se
atingido pela decadência ocorrida em 01/01/2004 (...), [tendo sido] notificação lavrada em
28/04/2005 – cf. Decisão-notificação no 11.401.4/0620/2005 às f. 271/275.
Em observância ao disposto no art. 366 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi manejado recurso de ofício, lhe tendo sido negado
provimento – “vide” Homologação de Decisão-Notificação às f. 283.
Às f. 289 consta despacho, cujo teor peço licença para transcrever, eis que
importante ao desate da querela:
1.
Após
a
emissão
da
Decisão
Notificação
[no
11.401.4/0620/2005] de fts. 136/138 verificou-se que a presente
NFLD foi lavrada em substituição a notificação anterior
lavrada na mesma ação fiscal e julgada nula através de Decisão
Notificação.
2. O fato acima descrito não consta do Relatório Fiscal de fls.
21/36, portanto, a notificada não foi cientificada a respeito da
origem da presente notificação, o que constitui cerceamento
defesa, vedado constitucionalmente.
3. Dessa forma, encaminhamos os autos ao Auditor Fiscal
notificante, para emissão de Relatório Fiscal Complementar,
conforme determina o art. 32, caput, da Portaria MPS no 520/2004,
onde deverá ser informado ao contribuinte que:
3.1. a presente NFLD foi lavrada em substituição a notificação
anterior e procedimento.
3.2. o número Debcad da NFLD anulada e o número da Decisão
Notificação que determinou a anulação do lançamento.
4. Em obediência ao princípio do contraditório, deverá constar
também do Relatório Fiscal Complementar a reabertura de
prazo de 10 (dez) dias para defesa (art. 44, da Lei 9 874), caso o
contribuinte queira manifestar-se a respeito da informação
constante do mesmo. (sic)
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36378.004498/2006-42

Ainda foi emitido um Relatório Complementar, donde consta que a NFLD de
no 35.724.026-0, ora sob escrutínio, foi lavrada em substituição à NFLD no 35.524.954-5, cuja
exigência fora declarada insubsistente pela Decisão-Notificação de no 11.022/0126/2004, por
força da decadência – “vide” f. 297.
Oportunizada a manifestação, a ora recorrente aduz que “(...) o relatório
complementar [foi] apresentado depois que a defesa foi protocolizada e examinada, sobre os
mesmos supostos fatos geradores, mesmas bases de cálculos e mesmas hipóteses de incidências,
de matéria totalmente já transitada em julgado e desfavorável à fiscalização (...)” (f. 353/354),
em violação ao art. 5o, inc. XXXVI, da CRFB/88. Manifesta sua discordância com o relatório
complementar “(...) porque além de intempestivo, o Auto de Infração NFLD 35.724.026-0 não
pode ter qualquer vinculação com autos de infrações anteriores, arquivados, com os lançamentos
totalmente anulados; [e]m segundo lugar, ainda que assim não o fosse, o débito exigido está
alcançado pela decadência; [e]m terceiro lugar, que fica fazendo parte integrante da defesa, todos
os termos da defesa protocolizada anteriormente sob o no 36910.000195/2005-951, com todos
seus anexos (...)” (f. 357).
A PENTA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E AGRIM LTDA., em sua
primeira e única manifestação nestes autos, aduziu ilegitimidade passiva, dado que apenas
administra e fiscaliza a execução de obra, não participando diretamente da construção, “(...)
sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento, no presente caso é de total da
responsabilidade da contratante de serviços por intermédio de empresa de trabalho temporário,
na qual deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, ainda
que fique discriminado item a título de taxa de administração ou de agenciamento, não do
Impugnante” (f. 397). Defendeu ainda a “prescrição” da formalização do crédito tributário –
“vide” impugnação às f. 391/401.
Às fls. 441/449, foi exarada Decisão-Notificação no 11.401.4/707/2006
julgando, desta vez, procedente o lançamento fiscal., sob a justificativa de que “[o] débito
abrange o período de 03/98 a 10/98, e a lavratura da notificação se deu em 28/04/2005” (f. 445)
Em petição às f. 471/483 a ora recorrente esclarece que crédito tributário
abrange o período de 01/93 a 02/93, e não 03/98 a 10/98; além de replicar as razões já lançadas e
reiteradas em suas manifestações pregressas. Foi então exarada a Decisão-Notificação no
11.401.4/0142/2007, reformando a Decisão Notificação n° 11.401.4/0707/2006, apenas para
alterar o item 14 na parte em que “o débito abrange o período de 03/98 a 10/98” para “o débito
abrange o período de 01/93 a 02/93” – “vide” f. 491/497.
Intimada da decisão (f. 505) a recorrente apresentou, em 30/03/2007, recurso
voluntário (f. 511/527) alegando preliminarmente, que (i) a decisão ora recorrida deveria ter
sido prolatada por órgão colegiado, e não novamente de forma monocrática; e, (ii) teria sido a
exigência fulminada pela decadência. Quanto ao mérito, asseverou que “(...) nenhum dos pontos
do recurso administrativo foi julgado a contento e como determina a lei (...)” (f. 515), razão pela
qual merece o reexame das razões ali lançadas.
É o relatório.
Voto
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36378.004498/2006-42

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA INCOMPETÊNCIA DA AUDITORA-FISCAL PARA PROLATAÇÃO DA
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO No 11.401.4/0142/2007
Ao sentir da recorrente, a Decisão-Notificação no 11.401.4/0142/2007 (f.
491494 que reformou a de no 11.401.4/0707/2006 (f. 441/449), deveria ter sido prolatada por
órgão colegiado. Contudo, nos termos do art. 32 do Decreto 70.235/1972, “[a]s inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”, razão pela qual detinha a
a julgadora “a quo” competência para reformar a decisão por ela proferida apenas para “(...)
alterar o item 14 na parte em que “o débito abrange o período de 03/98 a 10/98” para “o débito
abrange o período de 01/93 a 02/93” – cf. f. 493.
Ademais, foi notificada do direito de interpor recurso voluntário ao extinto
Conselho de Recursos da Previdência Social – cf. f. 501 – garantindo julgamento do recurso
voluntário tal como dispõe a Lei no 9.784/1999 e o Decreto no 70.235/1972, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.
I.2 – DA DECADÊNCIA DA EXIGÊNCIA
Da leitura da situação-fática relatada fica claro o imbróglio causado pelas
próprias autoridades fiscalizadoras nestes autos. Ora, se a decisão recorrida retificou a data da
ocorrência do fato gerador (de 1998, para 1993), tendo considerado a data de cientificação como
sendo 28 de abril de 2005, certo que ainda que considerado o inconstitucional prazo decadencial
decenal previsto pelo parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46
da Lei no 8.212/1991 – “ex vi” da Súmula Vinculante no 8 –, haveria de ter sido declarada a
decadência da exigência.
Chama ainda atenção o fato de inexistir nestes autos qualquer discussão acerca
da natureza do vício que teria anulado a NFL no 35.524.954-5, ensejando a lavratura da NFL ora
em espeque, tampouco do momento em que fora a ora recorrente cientificada dos lançamentos
nela consubstanciados, fatos estes de extrema relevância para a delimitação do termo “a quo” do
lapso temporal para a aferição da (não) ocorrência de causa extintiva da exigência.
No Relatório Fiscal Complementar consta que “(...) [a] NFLD 35.724.026-0,
relativa à Ação Fiscal 09.166.457, foi emitida em razão de Decisão de Nulidade de número
11022/0126/2004, que anulou a NFLD 35.524.954-5, relativa à ação fiscal de número
09.017.463.” (f. 297) Transcrevo, no que importa, trechos do referido ato decisório, acostado às
f. 377/383, que demonstram o motivo da anulação da NFLD:
3.5 Deve-se ainda ressaltar que pelo fato da presente NFLD
envolver a defendente, ora contratante e diversos contratados,
sendo que estes últimos não são solidários entre si, impõe-se a
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36378.004498/2006-42

observância do art. 198 do código Tributário Nacional — CTN,
que em homenagem à garantia do sigilo fiscal, dispõe:
"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é
vedada a divulgação, por parte da fazenda pública ou de seus
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a
situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades." (nr)
3.6 Observe-se que a divulgação de dados económico-fiscais do
contribuinte é vedada, o que impossibilita juridicamente a inclusão
de sujeitos passivos em um mesmo débito que não sejam solidárias
entre si.
3.7 Desta forma, tendo em vista a inclusão de mesmo processo
de contribuintes que não são solidários entre si, o que
inviabiliza a cientificação de todos sem quebrar o sigilo fiscal
previsto no CTN, o presente procedimento administrativo de
lavratura da NFLD ressente-se das formalidades necessárias a
seu prosseguimento, devendo ser tornado nulo e em
substituição
serem
emitidas
Notificações
Fiscais
individualizadas para cada contratante e serem ainda enviadas
cópias a todos, oportunizando prazo para apresentação de
defesa. (f. 381; sublinhas deste voto)
Ocorre que, independentemente do cariz do vício, fato que a NFLD
35.524.954-5, anulada pelas razões ora relatadas, foi lavrada apenas em 18/12/2003, tendo a ora
recorrente sido cientificada em 23/12/2003 – “vide” Consulta de Dados Identificadores do
Processo às f. 437 –, ou seja, mais de 5 (cinco) anos depois da ocorrência dos fatos geradores,
referentes às competências 01 e 02 de 1993. Desde o primeiro lançamento, portanto, os créditos
já tinham sido fulminados pela decadência.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital